Tribunal: TJDFT
Processo: 0748480-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703879-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: C.G.M.J.L. Agravado: Fundação Brasileira de Educação - FUBRAE D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Qualidade Alimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0712019-68.2023.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de ação anulatória fiscal, por procedimento ordinário comum, com pedido de tutela de urgência antecipada ajuizada por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a concessão de provimento jurisdicional de urgência consubstanciado na suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração no 33/2014. Para tanto, sustenta atuar na fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01) e, por esta razão, figura como contribuinte local do ICMS, enquadrado no regime especial do art. 320-D do RICMS/DF. Verbera que em janeiro de 2014, período em que a autora ainda apurava pelo regime especial do art. 320-D, em virtude da ausência de pagamento antecipado daquela exação, foi lavrado o Auto de Infração no 33/2014. Assevera que questionou administrativamente o lançamento, contudo o auto de infração foi considerado válido, por entender que mesmo enquadrada no regime do art. 320-D, a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE). Sustenta que, assim, foi descumprida a previsão constante do art. 320-E do RICMS, pois conforme o referido artigo tal exigência é destinada apenas a abatedouros, sendo certo que não é sua atividade. Pondera que somente poderia haver lançamento de ICMS antecipado a contribuinte anteriormente enquadrado no regime especial do art. 320-D a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento, nos termos do art. 64-B da Lei no 1.254/97 e § 4o do art. 4o da Portaria no 162/2016. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. Para a concessão do requerimento de tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do NCPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O contexto traçado na peça vestibular deixa emergir que a parte autora pretende ver reconhecida a inexigibilidade da multa decorrente do Auto de Infração no 33/2014, sob o argumento de que o fato gerador da necessidade de pagamento do ICMS antecipado, referente à comercialização de produtos cárneos, teria se dado quando ainda era contemplado pelas disposições trazidas pelo artigo 320-D do Decreto 18.955/97. Quanto ao ponto, impera destacar que, em relação à inexistência de inexigibilidade da arguida exação no período em que constatado o aventado fato gerador do ICMS não adimplido em tempo oportuno, tem-se que sua apreciação deve ser objeto de exame meritório, sobretudo, porque a cognitividade nessa fase processual é eminentemente sumária e não exauriente, sendo difícil superar a necessidade de aprofundamento das questões controversas necessárias à emissão de juízo acerca da matéria. Contudo, tal cenário não inviabiliza a autorização para que o autor promova o depósito do valor atualizado da dívida para que se possa discutir em Juízo a validade da cobrança e, consequentemente, a necessidade de seu pagamento. Dessa forma, DEFIRO a medida exorada para AUTORIZAR o depósito da quantia de R$ 28.663,17 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e três reais e dezessete centavos) e DETERMINAR a suspensão de eventuais atos executórios até o julgamento final da presente demanda. Concedo o prazo de 10 (dez) dias ao demandante para comprovar o respectivo depósito. Uma vez comprovado o depósito, determino ao réu que suspenda a exigibilidade de referido crédito, e que se abstenha de incluir o nome do autor no cadastro da dívida ativa, e se feito, que promova a respectiva baixa, até o julgamento da ação. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se a autora para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 53373057), em síntese, que o Juízo singular, por ocasião do exame do requerimento de tutela provisória de urgência formulado pela recorrente nos autos do processo de origem, incorreu em equívoco ao condicionar a pretendida suspensão da exigibilidade do crédito tributário estampado em auto de infração fiscal ao depósito integral do valor da dívida. Afirma que é desnecessário o mencionado depósito diante da afirmada relevância dos fatos articulados na causa pedir, que revela a sua verossimilhança independentemente da produção de provas adicionais no curso da marcha processual. Verbera que é indevida a cobrança do ICMS antecipado por se tratar de sociedade empresária contribuinte submetida ao regime de apuração especial previsto no art. 320-D do Decreto local no 18.955/1997. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário estampado no auto de infração no 33/2014, bem como a subsequente reforma da decisão agravada mediante a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 53374227). Sobreveio a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 53492118). A recorrente interpôs agravo interno (Id. 54567618) contra a decisão aludida, com requerimento de reconsideração, ocasião em que reafirmou os argumentos articulados no recurso principal, no sentido da viabilidade da determinação de imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante o deferimento da tutela provisória de urgência requerida, independentemente do depósito referente ao valor da dívida. O Distrito Federal ofereceu contrarrazões ao agravo interno (Id. 54882797) e ao agravo de instrumento (Id. 55707579), ocasiões em que pugnou pelo desprovimento de ambos os recursos. Por meio da decisão referida no Id. 55738955 foi indeferido o requerimento de reconsideração formulado nas razões do agravo interno. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No presente caso verifica-se, por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, que nos autos do processo originário foi proferida sentença, que julgou o pedido parcialmente procedente (Id. 196895864 dos autos do processo de origem). Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito da peculiaridade de que diante da sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da aludida sentença pelo Juízo singular o presente recurso deve ser inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator